Tribunal: TJMT
Processo: 1022265-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022265-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (INTERESSADO), MAXSUEY DE LARA SANTOS - CPF: 038.261.061-05 (INTERESSADO), LUCIANO DE LARA SANTOS - CPF: 045.530.251-08 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO POR FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – ENUNCIADO N. 6, TCCR/TJMT – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE – VIÁBILIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA
,
EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

2. Diante da existência de uma associação criminosa, da qual, em tese, o paciente participava ativamente,
“uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de agentes, e de associação criminosa, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”
(STF - HC: 180561/GO 0085084-79.2020.1.00.0000, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/08/2020).

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado pelo Dr.
Armando Camargo Penteado Neto

em favor de
E
DIVALDO LOPES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
(MT)
, nos
autos
da Ação Penal n. 1001921-42.2024.8.11.0005
,
que manteve a
decisão do juízo
plantonista da comarca
de Nova Mutum
,

que

determinou
a

prisão preventiva do paciente
.

Em suas
ra
zões o impetrante inform
a
que o paciente

foi detido
em 13 de julho de
2024 pela
suposta prática do
s
delito
s
tipificado
s
nos art.
155, §

1º e §

4º, inciso IV,
c
.
c
. art.

288, ambos do Código Penal,
tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da
manutenção da
prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica

que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese evidencia-se a ausência do
periculum
libertatis
,
tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes, família constituída, ocupação lícita e residência fixa e que inexiste risco à ordem pública ou à sociedade, o que deve ser considerado na decisão, bem como pugna pela aplicação dos princípios da homogeneidade
e da verdade real.

Alega que o paciente
não está envolvido no delito
, posto que estava apenas de carona com seu colega
B
runo dos Santos Coimbra
, sem
que tivesse
ciência d
o
ilícito cometido pelo amigo.
Ademais,
aduz que a alegação de reiteração delitiva como fundamento para a decretação da prisão preventiva não merece prosperar
, haja vista que o paciente não responde a nenhum processo, possuindo apenas um inquérito policial em seu desfavor.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua pris
ão
por entender presentes os requisitos para tanto, de
maneira que possa
aguardar
liberto
o julgamento
definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas
.

A inicial veio desacompanhada de documentos
(
Id. 2
32669179, 232669180, 232669181, 232669182, 232669183, 232669184 e 232669185
).

Liminar indeferida (Id.

227230673).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.

232253158).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Josane
de Fátima Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

233950198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

manteve
a prisão preventiva de

EDIVALDO LOPES DA SILVA
pela suposta prática do
s
delito
s

tipificados nos art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV,
c.c
. art. 288, ambos do Código Penal
, fundamentando-se na
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP
. Veja
:

“Da análise detida dos autos, observo que os motivos determinantes da decretação da prisão preventiva
mantêm-se inalterados
, uma vez que dos autos emergem as condições objetivas e subjetivas para ser decretada a prisão preventiva dos denunciados, logo, inviável é a concessão de liberdade, bem como, os indícios de autoria e materialidade permanecem, não havendo alteração da realidade fático-jurídica. (...)

Neste quadrante, destaca-se que esta não é a primeira vez que os acusados se veem envolvidos com práticas criminosas, pois, consoante demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), os acusados reiteram a prática delitiva. (...)

O acusado Edivaldo, por sua vez, está sendo atualmente investigado pelo crime de furto qualificado de módulos de veículos (
PJe
n.º 1037106-87.2023.8.11.0002), exatamente a mesma dinâmica dos fatos apurados nesse feito
. (...)
.

Ademais, cumpre-me salientar que o fato de os acusados possuírem trabalho e residência fixa, por si só, não são elementos suficientes a ensejar a revogação da prisão preventiva dos réus.
(...)
.

Por esses motivos resta inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos denunciados Bruno e Edivaldo,
se mostrando necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e o risco de reiteração delituosa.

Deste modo, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, não há nada que, neste momento, afaste o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em face dos acusados
BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
e
EDIVALDO LOPES DA SILVA
, razão pela qual mantenho a modalidade de prisão decretada em consonância com a decisão proferida nos autos do APFD de n.º 1003344-85.2024.8.11.0086.” (Id. 232669182
) (grifos meus)
.

O impetrante
sustenta a ausência de fundamentação adequada para a prisão cautelar, apontando que a decisão é genérica e não demonstra a presença dos requisitos legais, especialmente pela inexistência de
periculum
l
ibertatis
,
dado que o réu é primário, tem bons antecedentes, família constituída, ocupação lícita e residência fixa, sem risco à ordem pública. Ademais, argumenta-se que o paciente não participou do delito, estando apenas de carona e que a alegação de reiteração delitiva é infundada, visto que ele não responde a outros processos, tendo apenas um inquérito em andamento.

DA AUTORIA DO DELITO
:

De início, quanto ao questionamento acerca da autoria do paciente é importante esclarecer
a pretensão
,
a princípio, consiste em temática de mérito, a qual requer análise fático-probatória e exposição ao contraditório,
portanto
não poderá ser admitida em sede de
Habeas Corpus
, visto tratar-se de uma análise aprofundada dos fatos e provas inerentes à ação penal, incompatível com a celeridade do instituto.

Importante frisar que para a análise da presente ação constitucion
al
,
basta somente haver indícios de autoria e materialidade,
demonstração da existência e tipicidade do crime
.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que: “
1. No rito do
habeas corpus
, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, de modo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, quando controversas.
” (
A
gRg

no RHC n. 195.837/SC, relator Ministro Jesuíno
R
issato

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
D
Je

de 16/8/2024).

N
o caso dos autos
,
verifico que
, a princípio,
há justa causa, que o
standard
probatório inerente à situação está preenchido (indícios de autoria e materialidade), pois o paciente foi preso em flagrante com os objetos furtados,
bem como
ele possui passagens policiais pelo mesmo crime, cujos demais elementos probatórios compuseram o inquérito policial que serviu de base ao oferecimento da denúncia.

DA PRISÃO PREVENTIVA
:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, o risco de reiteração delitiva
,
bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
o risco de reiteração delitiva
.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que para o ora paciente
EDIVALDO LOPES DA SILVA
(CPF n. 006.882.751-25) não há guia de execução penal tramitando no SEEU, contudo, além da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no
P
Je

de primeiro grau
o Inquérito Policial n. 1037106-87.2023.8.11.0002, no qual o paciente é investigado por atuar em crime da mesma natureza
e
com o mesmo
modus operandi
.

Assim sendo, torna-se clara a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS –
FURTO

QUALIFICADO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – 1. DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A
REITERAÇÃO

DELITIVA
– INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.º
06
DA TCCR/TJMT – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – PRECARIEDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – 2. ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade
delitiva
e o fundado receio de
reiteração

delitiva
, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(...)
(N.U 1025535-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,

Publicad
o
no DJE 28/01/2023)

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis como residência fixa e ocupação lícita, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Outrossim, em análise à investigação policial anexa aos autos, fica nítida a existência de uma associação criminosa, da qual, em tese, o paciente participava ativamente.
A o
rganização
tem como norte a
prática de crimes, conforme destacado pelo magistrado, de modo que
se torna
imprescindível a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, para a manutenção da segregação do paciente. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DENÚNCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Não se revela inepta a denúncia na qual narrada a participação e revelada a vinculação do acusado aos fatos delituosos, viabilizada a ampla defesa. FLAGRANTE PREPARADO – ESPERADO – DISITINÇÃO. Uma vez iniciada a prática de delito, ausente provocação por terceiro, o acompanhamento realizado por autoridade policial que resulta na prisão do agente constitui flagrante esperado, não preparado. DENÚNCIA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. Ante a divisibilidade da ação penal pública, o fato de, na peça acusatória, o delito haver sido atribuído a dois agentes, sem identificação dos demais envolvidos, não afasta a caracterização do crime de associação.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de agentes, e de associação criminosa, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.
EXTENSÃO – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. A extensão pressupõe a identidade de situações jurídicas – artigo 580 do Código de processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar. (STF - HC: 180561 GO 0085084-79.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/08/2020)” (grifos meus).

Da mesma forma, este Sodalício já apresentou entendimento em ocasião análoga. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALMEJADA REVOGAÇÃO – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT. 3. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. É adequado e idôneo o ato que converte a prisão em flagrante, em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, quando o paciente aparentemente integra organização criminosa e admite a reiteração da prática delituosa por crimes da mesma espécie (Enunciado nº 6 TCCR/TJMT), e a referida decisão estiver fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (art. 155, § 4º, inc. III e IV c/c art. 288, ambos do CP), circunstâncias que consubstanciam fator concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados na decisão atacada, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3. É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade, decretada mediante decisão hígida, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1002432-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)” (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

De outro giro, a possibilidade de fixação da pena por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, § 6º, do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Edivaldo Lopes
d
a Silva
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024